Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS PACTUADOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADES. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que devidamente pactuada.
2. Observa-se, ainda, que o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 autoriza a cobrança de juros na forma capitalizada em cédula de crédito bancário.
3. Não há óbice à utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) nos contratos bancários, pelo qual se definem previamente as parcelas mensais, mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor, desde que seguidos os termos da legislação aplicável.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é ampla no sentido de que a intervenção judicial na taxa de juros contratual para sua redução traduz-se em situação excepcional, notadamente na hipótese de flagrante exorbitância, presente sob a ótica do injustificável.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, decidiu acerca da possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro, com a ressalva de vedação à sua percepção cumulativa.
6. Apelação desprovida.